Tribunal: TJDFT
Processo: 0720603-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 06 anos de reclusão, em regime fechado, e 550 dias-multa. A defesa alega nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, bem como pleiteia a redução da pena, afastando a exasperação com base no art. 42 da Lei de Drogas e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na abordagem policial e na busca pessoal realizada, por ausência de fundada suspeita; e, (ii) avaliar a correção dos critérios de dosimetria da pena, especificamente quanto ao aumento com base no art. 42 da Lei de Drogas e o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como a abordagem policial baseou-se em fundada suspeita, justificada pela alteração brusca de direção do veículo, o comportamento suspeito do passageiro e o histórico de tráfico de drogas no local, em conformidade com os arts. 240, § 2o, 244 e 301 do CPP e precedentes do STJ, não há falar em nulidade do ato.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que a palavra dos policiais, corroborada por demais elementos de prova, possui presunção de veracidade, salvo demonstração de elementos que comprometam sua autenticidade.

5. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica, porque a abordagem e a busca foram realizadas com base em fundada suspeita, sendo legítima a apreensão das drogas.

6. A exasperação da pena com base no art. 42 da Lei de Drogas, considerando a natureza (maconha) e a quantidade (245,98 gramas) da droga apreendida, não encontra fundamentação idônea. A jurisprudência do STJ afasta o aumento da pena-base em casos de pequena quantidade de droga, especialmente quando não há outros elementos que indiquem maior reprovabilidade.
7. Reconhece-se a confissão espontânea do réu como atenuante, compensando-a com a agravante da reincidência, conforme o direito ao silêncio seletivo previsto no art. 186 do CPP e entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244, e 301; Lei no 11.343/2006, art. 42; CP, art. 61, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 810.639/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe 29/6/2023; STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/10/2020; STJ, AgRg no HC 700.702/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021.